Tribunal: TJMT
Processo: 1058511-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058511-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELANTE), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Superintendente da Superintendencia de Regularizacao e Monitoramento Ambiental - SRMA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) - PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES PARA ANÁLISE DO ORGÃO AMBIENTAL - PORTARIA No 389/2015 DA SEMA/MT – LAPSO TEMPORAL EXTRAPOLADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Nos termos da Portaria n.o 389/2015/SEMA/MT, os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até o seu deferimento ou indeferimento”. (N.U 1023905-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ECLAIR DIAVAN

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ECLAIR DIAVAN
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Ordinária no 1058511-67.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender não ter decorrido o prazo de 06 (seis) meses que determina ao órgão ambiental a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no prazo previsto pela Portaria n. 389/2015 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Como causa de pedir recursal, sustenta parte apelante que “embora a Inscrição do imóvel rural tenha sido protocolizada no ano de 2018, em razão do atendimento às pendências solicitadas no Cadastro, em 28/09/2020, o pleito administrativo somente estaria apto para nova análise a partir da referida data, não havendo, portanto, o decurso do prazo de 06 (seis) meses”.

Aduz que “o juízo fixou como marco inicial da contagem do prazo do Artigo 2o da Portaria no. 389/2015 a data do reenvio do Cadastro para nova análise da Administração Pública, em 28/09/2020 (ID n. 47927976), todavia, é imprescindível esclarecer que este NÃO é o marco inicial, mas sim a data do protocolo do requerimento da Inscrição, que se deu em 04/01/2018”.

Defende que “não há, no referido diploma legal, a previsão de renovação do prazo de que trata o Artigo 2o caso a SEMA emita decisão de caráter interlocutório”.

Ao final, requer que seja recebido e provido o recurso para reformar a sentença e determinar o órgão ambiental competente proceda à análise do requerimento de Inscrição do imóvel rural denominado Fazenda Arara Azul no SIMCAR – CAR MT67206/2018.

Contrarrazões no id. 100933023.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou retificação da sentença para determinar que a SEMA observe os prazos estabelecidos - Id. 113386455 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ECLAIR DIAVAN
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Ordinária no 1058511-67.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender não ter decorrido o prazo de 06 (seis) meses que determina ao órgão ambiental a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no prazo previsto pela Portaria n. 389/2015 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante ECLAIR DIAVAN ajuizou Ação Ordinária em desfavor da parte apelada ESTADO DE MATO GROSSO, visando que o órgão ambiental competente proceda à análise do requerimento de Inscrição do imóvel rural denominado Fazenda Arara Azul no SIMCAR – CAR MT67206/2018.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a seguinte parte dispositiva:

Conforme já destacado, a Portaria n. 389/2015/SEMA, regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixando o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão dos processos administrativos, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses. Confira-se novamente:

“Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”. [sem destaque no original].

Dessa forma, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Ademais, o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente na análise de pedidos administrativos que visam à expedição de licenças e/ou autorizações ambientais, encontrando reforço no fato de que a concessão de tais pedidos está atrelada à prévia e indispensável verificação do integral atendimento, pelo administrado, dos requisitos legais exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas pelo órgão ambiental.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que está impossibilitado de realizar as análises dos cadastros apresentados pela parte requerente ao órgão ambiental estadual em razão da ordem cronológica que deve seguir, de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017. Além disso, apontou a complexidade no procedimento, o que justifica a prorrogação dos prazos definidos em lei (id. 51608904).

Não obstante os argumentos apresentados pelas partes, os documentos acostados nos autos demonstram que, quando da propositura da presente ação - 18.12.2020, a parte requerente havia realizado a inscrição do imóvel rural – Fazenda Arara Azul, localizado no Município de Santa Cruz do Xingu (MT) – no CAR MT-67.206/2018 em 13.04.2018, cujo cadastro foi renovado em 28.09.2020 (id. 47927976), após ser suspenso pelo órgão ambiental. Logo, considerando que o pedido administrativo somente estava apto para nova análise a partir da referida data, não houve o decurso do prazo de 06 (seis) meses, situação que afasta a alegada inércia do órgão ambiental, mormente na análise do processo administrativo de CAR.”

Com essas
considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

No Estado de Mato Grosso, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi inaugurado, com a Lei Estadual n.o 343/2008, como fase preambular ao Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais. Desse modo, apontado como parte obrigatória e integrante do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, tem-se que sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) incidem os prazos previstos na Portaria n.o 389/2015/SEMA.

Tal entendimento é embasado na Resolução no 237/1997, do CONAMA, (norma geral sobre licenciamento ambiental) que estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para que a Administração Pública se pronuncie a respeito de pedidos administrativos, exceto os casos em que houver

EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses,
in verbis
:

Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. (Destaquei)

O órgão ambiental do Estado de Mato Grosso disciplinou, por meio da Portaria n.o 389/2015, os prazos:

Art. 1o Definir os prazos de análise dos processos administrativos que envolvam o requerimento da Licenças Prévia-LP, Licença de Instalação-LI, Licença de Operação-LO, Licença de Operação Provisória-LOP, Licença Ambiental Única-LAU e Licença Florestal-LF, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente- SEMA.

Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

É cediço que o art.5o, LXXVIII da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5o

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

N
o caso, a data do cadastro do CAR foi realizada em 04/01/2018, conforme recibo no id. 100935483, pág. 02, por sua vez, em 07/02/2020 foi emitido Parecer Técnico de Análise solicitando informações complementares do interessado id. 100935483, pág. 05.

Portanto, na data do parecer técnico já havia transcorrido mais de 23 (meses), ou seja, prazo superior aos 6 meses estabelecido pelo art. 2o Portaria n.o 389/2015, bem como demonstrando a irrazoabilidade duração do processo, garantido pelo art. 5o, LXXVIII, da CF.

O fato de ter sido emitido o Parecer Técnico de Análise do CAR não possui o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que o artigo segundo acima mencionado é claro que “
deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento
até seu deferimento ou indeferimento
”
.

Aliado a isso, para corroborar com esse entendimento, o §1o do mencionado artigo dispõe que em caso de solicitação de esclarecimento o prazo é suspenso, ou seja, não é interrompido, como se vê:

§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo
será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor
, nos casos de pendências.

Assim, considerando que houve o saneamento do requerimento em 28/09/2020, tal prazo voltou a fluir na referida data.

Partindo dessas premissas, considerando que a parte protocolou o CAR em 04/01/2018, em 07/02/2020 foi emitido Parecer Técnico de Análise – suspendendo o prazo -, regularização das pendências em 28/09/2020, é certo que na data da propositura da ação (18/12/2020) já havia transcorrido mais de 180 (cento e oitenta dias), razão pela qual o direito assiste a parte apelante.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL No 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas a determinação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada.

(N.U 1048841-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) - PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES PARA ANÁLISE DO ORGÃO AMBIENTAL - PORTARIA No 389/2015 DA SEMA/MT – TRANSCURSO DESTE - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS - EXAURIMENTO CONFIGURADO.

1. Nos termos da Portaria n.o 389/2015/SEMA/MT, os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até o seu deferimento ou indeferimento.

2.

Posto não se tratar de ato omissivo continuado, a contagem do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança, de 120 (cento e vinte) dias fixados no art. 23 da Lei n.o 12.016/2009, tem início com o exaurimento do prazo de 06 (seis) meses antevisto na aludida Portaria.

3. Tratando-se de ação mandamental impetrada após decorridos mais de 03 (três) anos do termo final para a manifestação do Órgão ambiental, resta configurada a sua decadência.

4. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1023905-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Ademais, este entendimento está em consonância com o parecer da Promotoria de Justiça – id. 100933016 – e pela d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 113386455 -

vazada nos seguintes termos:

Dessa maneira, considerando que a ação mandamental visa proteger direito líquido e certo violado, ou com justo receio de sofrer violação por ato de autoridade pública, há de se reconhecer que, no presente caso, houve excessiva e injustificada morosidade do órgão ambiental na apreciação do Pedido Administrativo, que deixou de manifestar pelo deferimento ou indeferimento do requerimento, inviabilizando ao autor a fruição de uma prestação de serviço público eficaz, bem como, a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Ademais, convém destacar que a manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não adentra no mérito da validação ou não do CAR em comento, mas tão somente na observância ao prazo estabelecido para que o mesmo seja analisado.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a pretensão inicial e determinar que o apelado análise o CAR no prazo estabelecido pela PORTARIA No 389/2015 DA SEMA/MT.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023